Tribunal: CARF
Processo: 19515.721517/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721517/2014-78
ACÓRDÃO
1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE PREPARADORA - DRF/CAMPINAS
INTERESSADO
ADMIX - ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E CORRETORA DE
SEGUROS DE VIDA LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos de declaração opostos para, sem efeitos
infringentes, a eles dar provimento unicamente para sanar a obscuridade
suscitada de modo a esclarecer o efetivo montante do prejuízo fiscal do 4o
trimestre do ano de 2003 a ser considerado na execução do acórdão
embargado, mantendo-se, no mais, integralmente, o quanto decidido na
origem.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e, sem
efeitos infringentes, dar provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela Unidade
Preparadora da Receita Federal – DRF/Campinas unicamente para sanar a obscuridade suscitada
fazendo constar que o montante do prejuízo fiscal do 4o trimestre do ano de 2003 a ser
considerado na execução do acórdão embargado é de R$ 1.817.705,17. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.345,
de junho de 2025, prolatado no julgamento do processo 19515.721523/2014-25, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de análise dos Embargos de Declaração interpostos pela Unidade
Preparadora da RFB , cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)

Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010

PREJUÍZOS FISCAIS. APROVEITAMENTO.
Confirmada, à vista da escrituração regular da contribuinte, a existência de
prejuízos fiscais acumulados suficientes para seu aproveitamento futuro e
observadas as demais exigências previstas na legislação, descabe a glosa
procedida pela Fisco e o subsequente lançamento de ofício perpetrado
Decisão registrada na forma seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência e cerceamento de defesa suscitadas e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão
recorrida e cancelar o lançamento.
Os ED já foram previamente admitidos, impondo a reprodução do Despacho de
Admissibilidade que bem resume seu conteúdo:
“Alega a unidade da Receita Federal do Brasil haver obscuridade na
decisão embargada, conforme seguintes passagens do instrumento
recursal:

[...]
3. Para correta operacionalização do Acórdão nos sistemas, além do
cancelamento do lançamento deve-se também refazer a atualização do
sistema E-SAPLI, atualizando o valor de prejuízos acumulados, que na
ocasião do lançamento foi glosado pelo fiscal.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
3
[...]
4. Ocorre que ao tentar atualizar o sistema e Sapli, o sistema retorna o
seguinte erro, por não ter valor registrado,de saldo de PF, de períodos
anteriores.
[...]
5- Diante do exposto, informamos que no Acórdão de Recurso Especial,
quando foi analisado a evolução dos saldos dos prejuízos fiscais por período
(trimestres de 2003), não fica claro, referente ao valor a ser considerado.
SeR$ 4.782.367,96 ou R$ 4.579.234,28 (fls.[...]).
[...]
7. Considerando-se que é necessário, para cumprimento total do Acórdão,
smj, o conhecimento dos saldos de PF acumulados nos trimestres de 2003,
retornamos o processo através do presente recurso, solicitando que este
colegiado, se manifeste sobre quais são os valores de Prejuízos Fiscais
Acumulados discriminados por trimestre no ano de 2003.
[...]

Em suma, alega a Embargante que haveria obscuridade no acórdão
embargado, já que não estaria claro o valor do prejuízo fiscal do ano-
calendário 2003, informação que necessariamente deve constar no
sistema Sapli para fins de operacionalizar, nos sistemas eletrônicos
da RFB, a exoneração do crédito tributário constituído, conforme
decisão ora embargada.
Do
acórdão
embargado
pode-se
apresentar
as
seguintes
informações, com vistas a aferir os eventuais vícios apontados pela
Embargante:

Voto
[...]
Todavia, como consta dos autos a DRE do período (01/01/2003 a
31/12/2003), é possível chegar-se, a partir destes dados e seu confronto
com o LALUR anual (não refutado pelo Fisco), aos valores relativos ao 4o
Trimestre/2003.
Veja-se a seguir os valores dos quatro trimestres/2003, resumidos pelo Fisco
na planilha “PREJUÍZOS FISCAIS OPERACIONAIS APURADOS/COMPENSADOS
E DEDUÇÕES INDEVIDAS”:
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
4

Totalizando: R$ 844.773,79 (+) R$ 983.852,69 (+) R$ 1.136.036,31 (+)
R$ 1.817.705,17: (=) R$ 4.782.367,96

Há uma diferença de R$ 203.133,68, mas, ressalte-se, a DRE traz
informações relativas
ao
resultado
contábil
(societário/comercial),
enquanto que o LALUR aponta os valores já ajustados com as adições e
exclusões previstas na legislação fiscal.
Mais a mais, para um universo de mais de 4,7 milhões, a divergência é
inferior a 5%.
Por fim, mas não menos relevante, o valor utilizado pela contribuinte em
2011, relativo ao saldo de prejuízo fiscal de 2003 e glosado pelo Fisco, foi de
R$ 3.300.313,59, ou seja, bem inferior aos R$ 4,7 milhões transcritos no
LALUR e mesmo aos R$ 4,5 milhões presentes na DRE.
[...]

Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
5
De acordo com o transcrito, a decisão constatou os valores precisos
dos prejuízos fiscais dos três primeiros trimestres do ano de 2003,
números coincidentes no Lalur e na escrita contábil. Em relação ao
quarto trimestre do ano, contudo, não há coincidência entre os
dados das escritas fiscal e contábil, resultando em uma diferença de
R$ 203.133,68 para o período. E o acórdão não informou
expressamente qual seria o valor a ser implementado.
De fato, tem razão a embargante. A leitura dos trechos acima
destacados do acórdão embargado demonstra que não restou
devidamente decidido qual o montante do prejuízo fiscal do 4o
trimestre do ano de 2003: R$ 1.817.705,17, conforme escrituração
do Lalur; ou R$ 1.614.571,49, conforme a DRE transcrita no Livro
Diário. Não cabe à unidade preparadora da RFB decidir qual o valor
correto dentre os dois possíveis, devendo sobre eles se manifestar o
Colegiado, a fim de que possa ser corretamente implementado nos
sistemas eletrônicos da RFB o que decidido por este Colegiado.
Caracterizada, portanto, a omissão apontada pela embargante,
merecendo serem acolhidos os embargos apresentados.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, nos termos
do art. 65, do Anexo II do RICARF, por considerar demonstrada a
alegação de obscuridade apresentada pela Embargante no que
respeita ao valor do prejuízo fiscal do 4o trimestre do ano de 2003,
informação indispensável a ser incluída no sistema eletrônico Sapli a
fim de dar cumprimento à decisão proferida pelo CARF”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração
interpostos pela Unidade Preparadora da RFB – DRF/Campinas (fls.
2114/2118), em face do Acórdão no 1402-005.993, de 07/12/2021, da 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma (fls. 2091/2108), quando do
exame de sua admissibilidade.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
6
Como visto na transcrição do Despacho que admitiu os ED, a possível
obscuridade da decisão embargada consistiria em definir “qual o valor do
prejuízo fiscal do 4o trimestre do ano de 2003 a ser considerado”, para
que a Unidade de origem da RFB possa executar o Acórdão.
Pois bem, como já tive oportunidade de me manifestar quando da Relatoria
destes autos, tendo sido acompanhado à unanimidade por meus pares, a
situação do “estoque de prejuízos fiscais” da contribuinte no período objeto
dos lançamentos de ofício perpetrados pelo Fisco, após a análise de todos os
documentos encartados no processo era a seguinte (Acórdão embargado –
fls. 2103/2106):
“A partir desta estampa é possível fazer o seguinte resumo:
a) Os valores inseridos pela contribuinte no LALUR e no Livro
Diário, relativos aos três trimestres iniciais de 2003 tem integral
consistência, com igualdade até nos centavos.
b) No 4o trimestre/2003 não existe esta identidade, mas os
números encontrados são próximos, sendo possível entender
que a divergência seja fruto dos muitos ajustes que existem no
mês de dezembro, quando do fechamento do Balanço
Societário (que é anual).
É o que se mostra a seguir.
Para melhor visualização, veja-se o quadro abaixo, de autoria
deste Relator, elaborado com suporte nos dados do Diário e
LALUR, antes reproduzidos e que mostra a convergência de
valores para os três primeiros trimestres de 2003:

Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
7

Como dito antes, para o 4o Trimestre/2003 não foi possível
fazer o mesmo cruzamento detalhado das informações entre o
Diário e o LALUR, provavelmente até em razão de o mês de
dezembro contemplar a apuração contábil anual para fins
societários, ou seja, com o levantamento das Demonstrações
Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados
e demais peças previstas normativa e legalmente).
Todavia, como consta dos autos a DRE do período (01/01/2003
a 31/12/2003), é possível chegar-se, a partir destes dados e seu
confronto com o LALUR anual (não refutado pelo Fisco), aos
valores relativos ao 4o Trimestre/2003.
Veja-se a seguir os valores dos quatro trimestres/2003,
resumidos pelo Fisco na planilha “PREJUÍZOS FISCAIS
OPERACIONAIS
APURADOS/COMPENSADOS
E
DEDUÇÕES
INDEVIDAS”
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
8

Há uma diferença de R$ 203.133,68, mas, ressalte-se, a DRE
traz
informações
relativas
ao
resultado
contábil
(societário/comercial), enquanto que o LALUR aponta os
valores já ajustados com as adições e exclusões previstas na
legislação fiscal.
Mais a mais, para um universo de mais de 4,7 milhões, a
divergência é inferior a 5%.
Por fim, mas não menos relevante, o valor utilizado pela
contribuinte em 2011, relativo ao saldo de prejuízo fiscal de
2003 e glosado pelo Fisco, foi de R$ 3.300.313,59, ou seja, bem
inferior aos R$ 4,7 milhões transcritos no LALUR e mesmo aos
R$ 4,5 milhões presentes na DRE.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
9
Confira-se com o AI (fls. 351):

Pelo exposto, entendo que os argumentos da recorrente estão
fortalecidos quanto aos aspectos materiais e suportados por
provas contemporâneas aos fatos e não refutadas pelo Fisco.
Já acerca da impossibilidade de se retificar a DIPJ pelo
transcurso do prazo de cinco anos para essa providência e o
fato de o Livro Diário ter sido levado a registro seis anos após
os fatos contábeis nele registrados, penso que o princípio da
busca da verdade material que norteia o processo
administrativo tributário fiscal permite sua mitigação, tendo em
vista, como dito, as substanciosas provas trazidas aos autos
pela contribuinte.
Nesse tom, a mais abalizada doutrina:
“O princípio da verdade material, também denominado de
liberdade na prova, autoriza a Administração a valer-se de
qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o
processo. É a busca da verdade material em contraste com a
verdade formal”. - Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o
julgador tem mais liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva
Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 -
pg. 75):
(...)
Ademais, de se lembrar que, mesmo registrado somente em
2009 (para eventos de 2003), ainda assim tal formalização deu-
se antes do aproveitamento da base negativa de CSLL em 2011
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
10
e muito precedentemente ao procedimento fiscal de revisão
feito pela Autoridade Fiscal (ocorrido em 2015), de modo que,
quando isso ocorreu, o Livro Diário já estava com suas
formalidades extrínsecas atendidas”.
Pois bem, como claramente dissertado na ocasião, os três primeiros
trimestres de 2003 não apresentaram qualquer divergência entre os dados
das escriturações contábil e fiscal da contribuinte (que, repita-se, não foram
objeto de qualquer ressalva do Fisco, portanto, válidas) e o apurado pela
Autoridade Fiscal durante o procedimento.
Da mesma forma, como igualmente exposto no voto condutor, só há
divergência - R$ 203.133,68 –quando feita a comparação entre o montante
registrado no LALUR como “Prejuízos Acumulados” (R$ 4.782.367,96) e o
que consta na Demonstração de Resultado do Exercício (R$ 4.579.234,28),
conforme acima relatado.
De todo modo, como minuciosamente explicitado no Acórdão, tendo em
conta tudo o que constanos autos e à vista da regular escrituração da
contribuinte, há fortes indícios de que esta diferença - R$ 203.133,68 - tenha
como causa o fato de a DRE mostrar registros contábeis anuais
(comercial/societário) consolidados no final do período, enquanto no
LALUR são transcritos valores “trimestrais” a partir dos balancetes
contábeis (lucro líquido contábil), para se chegar, após os ajustes
determinados pela legislação fiscal, às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em suma, o primeiro traz número definido pela contabilidade enquanto
ciência; o segundo, a partir do mesmo número inicial, posteriormente
ajustado por exclusões e adições, definem-se as bases imponíveis dos
tributos que têm como origem o lucro e como suporte a contabilidade, no
caso, IRPJ e CSLL.
Então, consoante alertado na oportunidade, entendo que os argumentos da
recorrente restaram fortalecidos quanto aos aspectos materiais e suportados
por provas contemporâneas aos fatos e não refutados pelo Fisco.
Nesse contexto, considerando a consistência das informações dos três
primeiros trimestres de 2003 e a dissonância inferior a 5% dos números do
4o Trimestre, entendo ser lícito concluir que os dados informados pela
contribuinte merecem ser validados.
Demais disso, e adicionalmente, mesmo abstraindo o fato de se tratar de
manifestação da contribuinte, portanto, de cunho unilateral, entendo
relevante destacar e como complemento a todos os demais aspectos já antes
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
11
analisados, que na impugnação apresentada perante a Turma de 1o Grau
(DRJ), a contribuinte inseriu quadro sinótico com o resumo das apurações
do Lucro (contábil e real) dos quatro trimestres de 2003, inclusive com
citação das páginas e folhas do Livro Diário de onde extraiu as informações.
Referidos valores, inclusive do 4o Trimestre/2003, exceto do mês de
dezembro (*) foram todos aferidos por este Relator, confirmando e
ratificando o que constou no acórdão embargado.
Veja-se (impugnação – fls. 376/378):

Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
12

(*) a dificuldade em aferir os valores efetivos de dezembro já foi explicada
antes, basicamente em razão de os demonstrativos englobarem todo o ano de
2003, com os ajustes (adições e exclusões) que normalmente são feitos
somente no encerramento do exercício para fins societários (exercício
social).
Assim, finalizando e já respondendo ao inquirido pela Unidade Preparadora,
o valor a ser considerado como “Prejuízo Fiscal do 4o Trimestre/2003” é
de R$ 1.817.705,17, posto que a alusão feita por este Relator no Acórdão
embargado, acerca da DRE, teve unicamente o intuito de mostrar que os
números levantados pela contribuinte em sua escrituração eram consistentes
até os centavos (nos três primeiros trimestres) e com divergência inferior a
5% no último, quando há ajustes exigidos pela legislação do IRPJ e da
CSLL.

Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, sem efeitos
infringentes, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração interpostos
pela Unidade Preparadora da Receita Federal – DRF/Campinas unicamente
para sanar a obscuridade suscitada fazendo constar que o montante do
prejuízo fiscal do 4o trimestre do ano de 2003 a ser considerado na
execução do acórdão embargado é de R$ 1.817.705,17.
Conclusão
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.346 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721517/2014-78
13
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e, sem efeitos
infringentes, dar provimento aos Embargos de Declaração interpostos pela Unidade Preparadora
da Receita Federal – DRF/Campinas unicamente para sanar a obscuridade suscitada fazendo
constar que o montante do prejuízo fiscal do 4o trimestre do ano de 2003 a ser considerado na
execução do acórdão embargado é de R$ 1.817.705,17.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 2204
DF CARF MF
Original